Tribunal: TJES
Processo: 5008783-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008783-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008783-83.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ROSILENE FERRACO

RELATORA: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUIZ(A) SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BOLETO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por

ROSILENE FERRACO

em face de
NU PAGAMENTOS S.A
e
BANCO DO BRASIL S/A
.
Narra a autora, em síntese, que em 07 de fevereiro de 2023, efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito associado ao primeiro Requerido no valor de R$ 2.774,76, utilizando o aplicativo do segundo requerido. No entanto, alega que, apesar do pagamento efetuado, o primeiro Requerido bloqueou o cartão, alegando falta de pagamento. Sustenta que o problema ocorreu devido ao boleto de pagamento gerado pelo primeiro Requerido conter o destinatário errado. Por conseguinte, requer a restituição em dobro do valor pago, bem como uma indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7839436), o Banco do Brasil arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de fatos mínimos constitutivos do direito da autora e culpa exclusiva da vítima. Pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais.

O requerido NU PAGAMENTOS S.A também apresentou contestação (ID. 7839438), ocasião em que alegou a ausência de falha na prestação dos serviços e de danos morais indenizáveis. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7839453), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR os Requeridos de forma solidária a pagarem a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR os Requeridos a pagarem a Requerente de forma solidária o valor de R$ 2.774,76 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso, e juros de lei desde a citação;

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”

Irresignado, o Banco do Brasil S.A ofertou Recurso Inominado (ID. 7839455). Em suas razões, aduz preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. Por fim, alega a inexistência de danos morais e materiais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 7839460) ao Recurso Inominado, reiterando seus argumentos da exordial, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, haja vista que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor há responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de produção da relação de consumo. Desta forma, evidencia-se que o banco recorrente está inserido na cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos suportados pela consumidora.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A controvérsia gira em torno de apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente em razão de suposta fraude do boleto e se tal situação enseja a reparação por eventuais danos suportados pela consumidora.

O que se depreende dos autos é que a conduta recorrente contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pelo recorrido. Isso se dá pelo fato de que, em pagamento de boletos fraudados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC.

Compulsando os autos, refuto a eventual culpa exclusiva do consumidor alegada pelo recorrido, pois, em verdade, ela fora, também, vítima da fraude e não há prova de sua concorrência para o implemento de tal fato delituoso. Neste sentido, comungo com o entendimento da magistrada
a quo,
que bem destacou:

Compulsando os autos, constato que foi anexado comprovante de pagamento, no valor de R$ 2.774,76 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), datado de 07/02/2023 (ID 23173362), efetuado por meio do aplicativo do segundo Requerido, referente à fatura do cartão de crédito do primeiro Requerido.

Ato contínuo, é perceptível que o beneficiário do pagamento consta como “Leonardo Ribeiro dos Santos”, quando, na realidade, deveria ser o primeiro Requerido (NU PAGAMENTOS S.A).

Nessa toada, ao analisar o boleto bancário correspondente ao cartão de crédito (ID 23173361), constato que os valores são compatíveis com o comprovante de pagamento, e o código de barras é idêntico (ID 23173050 – página 03).

Evidencia-se, portanto, que não foi comprovada a ocorrência de fortuito externo ou culpa exclusiva da consumidora capaz de afastar a responsabilidade do banco recorrente. Destaco a aplicação da Súmula 479: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ademais, entendo que é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da Turma Recursal do TJES:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO.
A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. R
ELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REFERENTE AO BOLETO FRAUDULENTO (R$1.055,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Número: 5000205-97.2021.8.08.0069 Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 31/Mar/2023
(Grifo nosso)

Resta configurado, portanto, a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais suportados.

No que tange aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)